Tribunal: TJDFT
Processo: 0731121-33.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-16

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL Número do processo: 0731121-33.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADOS: CARMELITA FRANCISCA GOMES RAMOS, CELMO KENNEDY DE OLIVEIRA, CELMO MARTINS DOS SANTOS, CLAUDIO EVANGELISTA MORAIS, CLAUDIO LUCIANO ALVES GONDIM, CLAUDIO MASSAO DE CASTRO, CLEO ROCHA MIRANDA, JOAO RIBEIRO DO BOMFIM, DENILSON SOARES BERNARDO, DENISE DE FATIMA DE SOUSA CARVALHO DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra a decisão de ID 164467745, proferida pelo Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do DF nos autos do Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública n. 0704863-29.2023.8.07.0018 ajuizado por CARMELITA FRANCISCA GOMES RAMOS, CELMO KENNEDY DE OLIVEIRA, CELMO MARTINS DOS SANTOS, CLAUDIO EVANGELISTA MORAIS, CLAUDIO LUCIANO ALVES GONDIM, CLAUDIO MASSAO DE CASTRO, CLEO ROCHA MIRANDA, JOAO RIBEIRO DO BOMFIM, DENILSON SOARES BERNARDO, DENISE DE FATIMA DE SOUSA CARVALHO. A execução é referente ao título judicial originário da Ação de Conhecimento n. 0039026-41.1997.8.07.0001 (32.159/97) ajuizada pelo SINDIRETA-DF, a qual tramitou perante o Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal. Os exequentes, ora Agravados, são todos sindicalizados ao SINPOL. Assim, verifico que o ponto chave tratado no presente recurso constitui o objeto do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) de no 21, admitido na sessão de 12/12/2023, na Câmara de Uniformização de Jurisprudência (0723785-75.2023.08.07.0000); eis que discute acerca da legitimidade ativa de filiados a outros sindicatos, que não o SINDIRETA-DF, para ajuizar o cumprimento individual da sentença coletiva prolatada na Ação Coletiva no 0039026-41.1997.8.07.0001, Na decisão de admissão do IRDR de ID 54453993 foi determinada a suspensão de todos os feitos pendentes que tramitam neste Tribunal e que contenham controvérsia acerca da questão delimitada no incidente, nos seguintes termos: Ante o exposto, ADMITO o processamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, no qual proponho a fixação da seguinte tese jurídica: “Somente os servidores da Administração Direta do Distrito Federal, representados pelo SINDIRETA/DF na data da propositura da Ação Coletiva no 32.159/97 (PJe no 0039026-41.1997.8.07.0001), têm legitimidade para o respectivo Cumprimento Individual da Sentença Coletiva”. Diante do elevado número de demandas que vêm sendo distribuídas e que abarcam a matéria a ser dirimida por este órgão qualificado, proponho, ainda, a suspensão dos processos que versem sobre o tema, nos termos do art. 982, I, do CPC/15. Assim, DETERMINO O SOBRESTAMENTO DO PRESENTE RECURSO ATÉ O JULGAMENTO DO MENCIONADO IRDR. Os autos deverão aguardar na Secretária da 2a Turma Cível. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 12 de janeiro de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator